Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo: 0738650-66.2024.8.07.0001 DESPACHO A apelante requer a gratuidade de justiça (id. 77107068 - Pág. 2). No caso, a recorrente narra que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo. Todavia, nos autos do processo da execução principal (no 0704779-06.2024.8.07.0014), a exequente, ora embargada-apelante, instada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira pugnou pelo parcelamento das custas iniciais. Dessa forma, à apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, para demonstrar a hipossuficiência superveniente, inclusive com a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83, ou recolher o preparo. Advirto que a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Por fim, promova a apelante a regularização das peças processuais, tendo em vista que consta no sistema como parte, nos autos dos presentes embargos e da execução principal, a pessoa física Valeria dos Santos Dias, e não a pessoa jurídica Valeria dos Santos Dias Sociedade Individual de Advocacia, conforme indicado no cabeçalho e no corpo do recurso. A correção é necessária para assegurar a adequada representação processual e a regularidade formal dos autos. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator